Tribunal: TJMMG
Processo: 2000327-10.2025.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
12 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000327-10.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 13/04/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. - Não há omissão quanto à alegada violação ao princípio da correlação quando a causa de aumento prevista no art. 218, II, do CPM é aplicada com base em circunstância fática devidamente descrita na denúncia, consistente na prática do crime contra superior hierárquico. - Inexiste contradição na análise do bis in idem quando a agravante de “estar em serviço” (art. 70, II, “l”, do CPM) é afastada em relação ao crime de recusa de obediência, por ser inerente ao tipo penal, e mantida quanto ao delito de injúria, por não integrar sua estrutura típica. - O reconhecimento da atenuante do art. 72, II, do CPM exige demonstração de comportamento meritório excepcional, que ultrapasse o cumprimento ordinário do dever funcional, o que não se verifica na hipótese, inexistindo omissão na sua rejeição. - Não se conhece da alegação de cerceamento de defesa quando a matéria já foi apreciada em habeas corpus anteriormente julgado por esta Corte, com trânsito em julgado, sendo inviável sua rediscussão. - A ausência de enfrentamento de fatos novos e supervenientes não configura omissão quando tais elementos são estranhos à controvérsia penal ou já foram considerados irrelevantes por esta Corte, não possuindo aptidão para infirmar a condenação fundada em prova produzida sob contraditório. - O pedido de prisão domiciliar fundado em condição pessoal superveniente (maternidade e lactação) não se insere no âmbito dos embargos de declaração, devendo eventual pleito ser formulado perante o juízo da execução penal, sendo certo que foi assegurado à ré o direito de recorrer em liberdade. - Para fins de prequestionamento, não se exige o enfrentamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada das questões controvertidas. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO 13 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão embargado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por V.L.R. contra acórdão desta Segunda Câmara, que, à unanimidade, acolheu a preliminar arguida pelo relator para não conhecer da apelação quanto à alegação de cerceamento de defesa, bem como rejeitou a preliminar de violação ao sistema acusatório suscitada pela defesa. No mérito, também à unanimidade, de ofício, desclassificou a conduta imputada à acusada do crime de difamação para o de injúria, fixando-lhe a pena em 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto. Ainda à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta pelo crime de recusa de obediência para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, igualmente em regime inicial aberto. Em razão do concurso material, a pena total foi fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 1 (um) dia de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo sido indeferido o pedido de sursis (Evento 41). Inconformada, a embargante aponta, inicialmente, omissão quanto à violação ao princípio da correlação, ao argumento de que o acórdão teria aplicado causa de aumento de pena relativa à injúria contra superior, prevista no art. 218, II, do Código Penal Militar (CPM), sem que tal circunstância constasse da denúncia ou de seu aditamento, configurando julgamento extra petita e indevida mutatio libelli em segunda instância, razão pela qual requer o afastamento da majorante. Alega, também, a existência de contradição na análise do bis in idem, sustentando que o acórdão afastou a agravante de “estar em serviço” quanto ao crime de recusa de obediência, mas a manteve em relação ao crime de injúria, embora fundada na mesma circunstância fática, o que configuraria dupla valoração do mesmo fato. Sustenta, ainda, omissão na valoração da prova referente ao comportamento meritório anterior, ao argumento de que o acórdão teria rejeitado a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM com base apenas em prova documental, sem enfrentar os depoimentos testemunhais produzidos em juízo. Aponta, ademais, contradição e omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que o acórdão, ao mesmo tempo em que declarou a matéria incognoscível por força da coisa julgada, adentrou o mérito para afastar o prejuízo. Acrescenta que não foi devidamente apreciada a tese de prejuízo decorrente da juntada tardia de prova, que teria inviabilizado o exercício efetivo da defesa técnica. Sustenta, ainda, omissão na análise de fatos novos e supervenientes que, a seu ver, comprometeriam a higidez da prova e a credibilidade da versão acusatória. Para tanto, aponta a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) contra o suposto ofendido, a alegada irregularidade de sua 14 inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a apuração de possível racismo institucional e a instauração de sindicância por vazamento de dados, afirmando que tais elementos evidenciariam vícios na atuação estatal e fragilizariam a narrativa acusatória, cuja não apreciação configuraria omissão no acórdão. Por fim, sustenta omissão quanto a sua condição pessoal de mãe e lactante, com filho recém-nascido, requerendo a concessão de prisão domiciliar, à luz de garantias constitucionais, legislação infraconstitucional e jurisprudência dos tribunais superiores. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, com o consequente redimensionamento da pena e apreciação das teses suscitadas, bem como o prequestionamento das matérias indicadas (Evento 48 – EMBDECL1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento. Como é cediço, os embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos na legislação processual, mas mera tentativa de rediscussão de matérias já devidamente enfrentadas por esta Segunda Câmara. No que se refere à alegada omissão quanto à violação ao princípio da correlação, não assiste razão à embargante. Conforme se extrai do acórdão, a causa de aumento prevista no art. 218, inciso II, do Código Penal Militar (CPM) foi reconhecida em razão de o crime de injúria ter sido praticado contra superior hierárquico, circunstância devidamente descrita na denúncia, que narrou de forma clara a condição funcional do ofendido e o contexto hierárquico da conduta. Desse modo, não houve inovação fática nem julgamento extra petita, mas apenas correta subsunção jurídica dos fatos narrados na peça acusatória, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da correlação. No tocante à alegação de contradição na análise do bis in idem, igualmente não procede. O acórdão foi claro ao afastar a agravante de “estar em serviço” quanto ao crime de recusa de obediência por se tratar de circunstância inerente àquele tipo penal. Por outro lado, reconheceu a incidência da referida agravante em relação ao crime de injúria, justamente porque tal circunstância não integra o tipo penal do art. 216 do CPM. 15 Portanto, não há qualquer contradição, mas distinção jurídica adequada entre situações distintas, com fundamentação coerente e compatível com a estrutura dos tipos penais analisados. Quanto à alegada omissão na valoração da prova referente ao comportamento meritório anterior (art. 72, II, do CPM), também não se verifica vício. O acórdão enfrentou a questão ao analisar a dosimetria da pena, deixando claro que o reconhecimento da referida atenuante exige a demonstração de condutas excepcionais, que ultrapassem o cumprimento ordinário dos deveres funcionais, com abnegação incomum ou exposição a risco pessoal. No caso concreto, concluiu-se que tal circunstância não restou comprovada, seja por meio da documentação juntada, seja pelos depoimentos colhidos em juízo, razão pela qual foi corretamente rejeitada a incidência da atenuante, inexistindo omissão a ser suprida. No que diz respeito à alegada contradição e omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa, igualmente não procede a insurgência. Conforme expressamente consignado no acórdão, a matéria já havia sido apreciada por esta Segunda Câmara no julgamento do Habeas Corpus n. 2000277-87.2025.9.13.0000, cujo acórdão transitou em julgado, razão pela qual não foi conhecida na apelação, em observância à coisa julgada e à segurança jurídica. Ressalte-se, ademais, que não houve apreciação subsidiária do mérito da preliminar, inexistindo a alegada contradição apontada pela defesa. No tocante à alegação de omissão quanto à análise de fatos novos e supervenientes, também não se verifica qualquer vício. Os denominados fatos novos e supervenientes indicados pela defesa não possuem pertinência jurídica direta com o objeto da ação penal, que se restringe à apuração das condutas imputadas à acusada nos crimes de recusa de obediência e injúria. Com efeito, a eventual instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração de excessos na prisão da embargante bem como a existência de procedimentos voltados à apuração de possível racismo institucional ou de irregularidades administrativas envolvendo terceiros constituem fatos estranhos à dinâmica delitiva examinada no acórdão, não sendo aptos a infirmar a materialidade e a autoria reconhecidas com base na prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma, a alegação de irregularidade funcional do ofendido, relacionada a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), já foi enfrentada no julgamento da apelação, quando se consignou que tal circunstância não possui o condão de invalidar a ordem emanada no contexto da atividade militar, tampouco de afastar a tipicidade da conduta imputada. Ressalte-se, ainda, que algumas dessas questões já haviam sido suscitadas pela defesa e analisadas por esta Corte no julgamento do habeas corpus anteriormente impetrado, ocasião em que se concluiu pela 16 ausência de repercussão desses elementos sobre a validade da persecução penal. Por fim, no que tange ao pedido de concessão de prisão domiciliar, fundado na condição de a embargante ser mãe de recém-nascido e lactante, igualmente não há vício a ser sanado. A referida pretensão não foi objeto de apreciação no acórdão embargado, porquanto sequer havia sido deduzida por ocasião da interposição do recurso de apelação, não se podendo falar, portanto, em omissão. Ademais, trata-se de matéria que não se insere no âmbito de cognição dos embargos de declaração. Conforme se verifica dos autos, foi assegurado à embargante o direito de recorrer em liberdade, de modo que eventual pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, após o trânsito em julgado da condenação, a quem compete analisar as condições pessoais da apenada e a adequação da medida, à luz da legislação aplicável. Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, como ocorreu no caso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator 17